Tribunal: TJBA
Processo: 8036528-71.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036528-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CELIO GREGORIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s): TAIS HELENA LADEIA COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MORRO DE CHAPEU-BA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PROVAS DIGITAIS. CADEIA DE CUSTÓDIA. COMPROVANTES BANCÁRIOS. ALEGADA NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Célio Gregório dos Santos contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu/BA que indeferiu pedido de desentranhamento de provas digitais extraídas de aparelho celular de corréu e de comprovantes bancários apreendidos durante investigação criminal. A Defesa sustenta a nulidade das provas em razão da alegada inobservância da cadeia de custódia e da ausência de garantias de integridade, autenticidade e confiabilidade dos dados obtidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
H
á 2 questões em discussão: (i) definir se a alegada quebra da cadeia de custódia de provas digitais e de comprovantes bancários pode ser reconhecida de plano em sede de habeas corpus; e (ii) estabelecer se a ausência de determinados procedimentos técnicos de preservação e extração dos dados, sem demonstração de adulteração ou prejuízo concreto, impõe o desentranhamento das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
habeas corpu
s
exige prova pré-constituída e ilegalidade manifesta, sendo incompatível com controvérsias que demandam aprofundado exame de fatos e provas.

4. A aferição da integridade de mídias eletrônicas, da autenticidade de diálogos extraídos de aparelhos celulares e da fidedignidade de comprovantes bancários exige análise técnica e cotejo com o conjunto probatório produzido na instrução criminal.

5. O processo de origem encontra-se em fase instrutória, de modo que a discussão sobre eventual ilicitude das provas deve ser submetida ao contraditório e à ampla defesa perante o juízo natural da causa.

6. O paciente responde à ação penal em liberdade, inexistindo risco atual de restrição à sua liberdade de locomoção apto a justificar intervenção excepcional na via mandamental.

7. A validade dos atos investigativos deve ser examinada conforme o princípio
tempus regit actum
, consideradas as condições técnicas disponíveis à época da coleta das provas, ocorrida em setembro de 2020.

8. A inexistência de softwares forenses avançados ou de mecanismos tecnológicos específicos de preservação dos dados não acarreta, por si só, a nulidade automática da prova.

9. Os atos praticados por agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada demonstrar elementos concretos aptos a infirmar essa presunção.

10. O sistema de nulidades processuais penais adota o princípio
pas de nullité sans grief
, exigindo demonstração efetiva de prejuízo para o reconhecimento da nulidade.

11. A Defesa não apresentou indícios objetivos de adulteração, manipulação ou inserção de dados falsos nas conversas de
WhatsApp
ou nos comprovantes bancários juntados aos autos.

12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que alegações de quebra da cadeia de custódia de prova digital demandam demonstração concreta de prejuízo e, em regra, não comportam exame aprofundado em sede de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de nulidade de prova digital por suposta quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração do material ou de efetivo prejuízo processual.

2. A análise da integridade e da autenticidade de provas digitais demanda dilação probatória quando depende de exame aprofundado do conjunto fático probatório.

3. A ausência de recursos tecnológicos específicos para extração e preservação de dados, considerada a realidade técnica existente à época dos fatos, não gera nulidade automática da prova.

4. O reconhecimento de nulidade processual submete-se ao princípio do prejuízo previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

5. O
habeas corpus
não constitui via adequada para antecipar discussão probatória complexa que deve ser examinada no curso da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-A a 158-F e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 1.077.860/RN (2026/0076206-5), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 13.05.2026; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.732.017/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 20.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8036528-71.2026
.8.05.0000
, figurando, como Impetrante, TAÍS HELENA LADEIA COSTA (OAB/BA
33.347
),
como Paciente,
CÉLIO
GREGÓRIO DOS SANTOS
, e, como Impetrado, o

JUÍZO DE DIREITO DA
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE
MORRO DO CHAPÉU
/
B
A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
DENEGAR A PRESENTE ORDEM
, mantendo-se
a higidez da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Morro do Chapéu/BA (
ID 106336144
)
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de julho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08